Tribunal: TJMT
Processo: 1027932-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027932-78.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGILFRAN CONCEICAO BISPO - CPF: 049.578.911-92 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

R
ECURSO

INOMINADO.

DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL.

JUSTIÇA

GRATUITA.

ORIGEM

DA

DÍVIDA.

DOCUMENTOS

UNILATERAIS.

AUSÊNCIA

DE

IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA.

APRESENTAÇÃO

DE

OUTRAS

EVIDÊNCIAS

DA

RELAÇÃO

CONTRATUAL.

LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ.

CONDENAÇÃO

MANT
IDA.

RECURSO

CONHECIDO

E

NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia
, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos
benefícios (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgad
o em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, na condição de "desempregado" (ID 294830943/
PJe2
) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a
revogação do referido benefício.

2.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publ
icado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existênc
ia da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 294831355/
PJe2
),
que
evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) selfie e documento pessoal idêntico aquele apontado na
inicial (ID 294831357/PJe2);e 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 294831360/PJe2), junto a conta bancária que a parte reclamante admite ter mantido com a reclamada.
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

3.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/201
7). Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo
80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a par
te reclamante alegou não ter
utilizado serviço de crédito da
parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico. A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

4. Re
curso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se
for
o caso.

6. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1027932-78.2024.8.11.0015

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
REGILFRAN CONCEICAO BISPO

Recorrido:

NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REGILFRAN CONCEICAO BISPO ajuizou reclamação em face de
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
Noticiou que: a) possui conta digital junto à reclamada, mas jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito ou empréstimos; b) foi surpreendido com negativação no valor de R$ 181,35, referente a contrato que desconhece; e c) tentou resolve
r administrativamente o problema, sem sucesso, sendo ignorado pela instituição. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito e determinada a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; b)
a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGILFRAN CONCEIÇ
ÃO BISPO em desfavor de NU PAGAMENTOS S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que o pedido submetido ao crivo judicial permite uma decisão imediata, m
ormente pela questão suscitada ser de fato e de direito, sem a necessidade de dilação probatória, de modo que o julgamento
antecipado se impõe, à luz do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da
controvérsia é que o Requerente alega possuir conta junto ao Banco Requerido, a qual foi aberta através do envio de foto (selfie) e documentos pessoais. Entretanto, não realizou a contratação de empréstimo ou solicitou cartão de crédito junto a instituição
, sendo surpreendido com a restrição em seu CPF, em virtude de um suposto débito no valor total de R$181,35 (cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) com contrato de n: A98290E4100B8A5D, datado em: 17/07/2023, inscrito pela Requerida. Aduz des
conhecer o débito, em razão do exposto requer na presente ação que seja declarada a inexistência dos débitos e ainda a condenação em danos morais. Por outro lado, a parte ré apresentou contestação defendendo ter atuado no exercício regular do direito, que
a dívida que originou a negativação dos dados do Requerente refere-se à utilização do cartão de crédito enviado e recebido pelo Requerente. Afirma que não praticou nenhum ato ilícito a ser indenizável, pugnando, assim, pela improcedência da petição inicial
. Pois bem. Nesse particular, é preciso esclarecer que as partes
têm
o direito de empregar todos os meios de provas que busquem comprovar a verdade dos fatos, conforme preconiza o art. 369, do CPC. Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os mei
os legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Cabe ao magistrado, diante disso, apreciar as provas e i
ndicar as suas razões de decidir, fundamentando seu convencimento. É o que se chama de livre convencimento motivado, conforme se extrai das lições de Daniel de Assumpção. “No sistema da persuasão racional, também conhecido pelo princípio do livre convencim
ento motivado, o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fato
s alegados no processo, mas sim que dará, aos fatos alegados, a devida consideração diante das provas
produzidas.
[1]” Na mesma linha é a que tem sido a orientação do e. TJMT. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAL E ESTÉTICOS - CER
CEAMENTO DE DEFESA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - EXCLUÍDA - LESÕES CORPORAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECUR
SO DESPROVIDO. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no artigo 131 do Código de
Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que
o faça de modo fundamentado. Acidente provocado pela desatenção da vítima quanto ao momento em que o portão estava sendo fechado, que colocou seu dedo em local nitidamente impróprio e inadequado, consistindo em causa única do acidente, o que enseja o rompi
mento do nexo causal e afasta o dever de indenizar. (N.U 1003580-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021,
Publicado
no DJE 01/09/2021) Registre-se, p
or oportuno, que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, simplesmente por tratar-se de relação de consumo. O texto da norma dispõe que a alteração do encargo probatório exige verossimilhança do que foi alegado ou quando o consumidor for h
ipossuficiente, e, ainda, depende do critério do julgador, o qual, por razoabilidade, deve observar as peculiaridades do caso concreto: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inve
rsão do ônus da prova,
a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” No caso, não obstante as alegações deduzidas pelo Requerente, a R
equerida logrou comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, através do contrato, foto selfie e assinatura biométrica juntados com a contestação. Imperioso frisar que a foto selfie do Requerente segurando seu documento pessoal não foi impugn
ada, ao contrário, o Requerente em sua inicial confirma o envio para abertura da conta junto à instituição financeira. Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete à autora provar o f
ato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do CPC. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Requerida, já que as provas apresentadas
demonstram a existência de relação jurídica celebrada entre as partes, bem como a origem da dívida, portanto, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Dess
e modo, não há se falar em cobrança ou inscrição indevida, pois
decorrem
da ausência de pagamento dos serviços contratados e utilizados pelo Requerente, isso porque, conforme se observa pelas faturas juntadas em ID 183352892, o cartão foi utilizado desde
10/12/2021, inclusive com diversos pagamentos das faturas. Sendo assim, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço praticada pela Requerida a ensejar dever de reparação por danos morais.
Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO? AÇÃO DECLARATÓRI
A DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR? ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL? NEGATIVAÇÃO? FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS? CARTÃO DE CRÉDITO (ELO PLUS)? A RECLAMADA TROUXE AS FATURAS BEM COMO REGISTROS DE P
AGAMENTOS QUE CONFIRMAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - FRAUDE NÃO CONFIGURADA? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA? INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA? PRESENÇA DE COMPORTAMENTO MALICIOSO DA PARTE AUTORA? LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADO
S DE OFÍCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA?
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Processo no 80447478320188110001, Turma Recursal de Mato Grosso, Relator Alex Nunes de Figueiredo, julgamento em 09/04/2019). “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGA
ÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA - DÉBITO COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídi
ca que os envolve através de fartos documentos que comprovam a contratação, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e utilização, sendo que a Reclamante sequer impugnou tais faturas, tornando-se estas incontroversas diante da obrigação do m
esmo em impugnar e não o fez.
Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços.”
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado no 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Ún
ica de Mato Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 19/06/2018). “EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PRO
TEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$108,77 (cento e oito reais e setenta e sete centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – HISTÓRICO DE PAGAMENTO E CHAMA
DAS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a qual condenou a Ré ao pagamento, a título de
danos morais, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A parte Autora nega a relação jurídica com a Recorrente, logo, desconhece o débito que ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$108,77 (cento e oito reais e setenta e s
ete centavos). 3. Insurge a parte vencida, em matéria recursal, pugnando pela reforma da sentença de piso para reconhecer o débito discutido e, consequentemente, afastar a incidência dos danos morais. 4. Em análise detida dos autos, verifico nas provas tra
zidas pela parte Recorrente que há um farto histórico de utilização e pagamento das faturas referentes número (65)9661-XXXX, bem como, foi demonstrada a origem do débito que ensejou a negativação da Autora. 5. Nesse sentido, é possível verificar a existênc
ia da relação jurídica através das telas sistêmicas trazidas nos autos pela Recorrente razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando o dano moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial.
6. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado no 0049014-74.2017.811.0001 Turma Recursal Única de Mato Grosso, Relatora Patrícia
Ceni
, julgamento em 26/06/2018). Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dív
ida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedi
do. Ainda, analisando as provas trazidas nos autos, resta caracterizada a litigância de má-fé do Requerente, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-
se demanda contra a Requerida, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, proponho: a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigânc
ia de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte Requerente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa,
custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro nos
arts
. 80, II, e 85, § 2o
, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95
e Enunciado
136/FONAJE. Por fim, ante
à
instalação do NUMOPEDE-TJMT, e observando que se trata de demanda repetitiva, com condenação em litigância de má-fé, determino seja encaminhada cópia dos presentes
ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor G
eral de Justiça. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade. Registro
automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC. P. I. C. O prese
nte Projeto de Sentença será submetido à apreciação do
Excelentíssimo(
a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Cível de
Sinop-MT
, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007.
Fl
aviany
Ribeiro Garcia Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo,
com as baixas necessárias. Publique-se. Registro dispensado, diante da efetivação de tal providência com a própria inserção no sistema informatizado PJE. Intimem-se. Cumpra-se. (
datado e assinado digitalmente) Débora Roberta
Pain
Caldas Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) não contratou cartão de crédito com a
parte
reclamada, sendo indevida a inscrição de seu nome em restrição por débito no valor de
R$ 181,35 vinculado
ao contrato A98290E4100B8A5D; b)
a
parte
reclamada não comprovou a contratação do serviço, tendo juntado apenas telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de valor probatório
. Postulou a reforma da sentença
, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada
argumentou que
a parte reclamante não faz jus

a
os benefícios da justiça gratuita.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025